Tribunal: TJDFT
Processo: 0715123-38.2018.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. CAPITAL DE GIRO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ASSINATURA FÍSICA OU ELETRÔNICA.
1. A dilação probatória se destina ao convencimento do julgador, o qual tem ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos, inclusive indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, a teor do artigo 370 do Código de Ritos. Preliminar rejeitada.
2. Afasta a incidência da legislação consumerista a celebração de contrato para a aquisição de capital de giro por sociedade empresária, em obediência a exegese emanada do colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. Em que pese a inexistência de contrato assinado pelas partes, o tomador de empréstimo não pode se furtar da obrigação de arcar com suas responsabilidades, mormente existindo no extrato de conta a rubrica equivalente ao montante contratado e creditado.
4. Ausente vício no contrato firmado pelas partes, deve-se buscar a manutenção dos seus termos, mormente quando há o correto enquadramento da situação fática às balizas contratuais.
5. Recurso provido.